Tribunal: CARF
Processo: 18336.720991/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720991/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.611 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/08/2011
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
RESTITUIÇÃO.
CIDE/IMPORTAÇÃO,
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-IMPORTAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
QUANTIDADE
DO
PRODUTO IMPORTADO. INDEFERIMENTO.
A ausência de apresentação de documentos posteriormente ao despacho
aduaneiro e desembaraço das mercadorias, exigidos nos termos do art. 45, da
IN SRF 680/2006, não tem o condão de elidir, para fins de retificação da
Declaração de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos produtos
importados, todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial
original, contrato de câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em
perfeita consonância entre si e com a legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
E do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar .conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720991/2012-66
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório e restituição pleiteado no
montante de R$ 65.431,83 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e
oitenta e três centavos) a título de Cide/importação (R$ 21.010,22), PIS/importação (R$
7.911,85) e Cofins/importação (R$ 36.509,76) em decorrência de pedido de retificação
da declaração de importação 11/1416267-3, de 01/08/2011. O pedido de restituição
decorrente de retificação foi formalizado nos termos dos artigos 15 e 16 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, e seu anexo III. (fls. 02/09).
Consta que a DI 11/1416267-3 foi registrada em 01/08/2011 e teve os tributos pagos
com base na quantidade de mercadoria consignada no conhecimento de embarque e que,
após retificação (própria de despacho antecipado) para informar a data de chegada do
navio e outros dados, foi desembaraçada em 03/08/2011. Após a descarga (e o
desembaraço), verificada a falta de mercadoria em procedimento de arqueação, o
importador apresentou o pedido de retificação da declaração de importação e o pedido
de reconhecimento de direito creditório e restituição pleiteado neste processo. No
entanto, o pedido de retificação da DI 11/1416267-3 (e o reconhecimento do direito
creditório e restituição) foi indeferido porque o contribuinte deixou de fornecer à
fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal (nota fiscal de entrada e cópia
de livro fiscal), considerados imprescindíveis na análise do pleito. O importador teve
ciência do despacho decisório em 10/12/2014 e apresentou manifestação de
inconformidade em 18/12/2014, tempestivamente. O recurso do sujeito passivo foi
recebido e apreciado pela própria autoridade "a quo" e, tendo por base parecer prolatado
pela fiscalização, foi mantido o indeferimento pela falta de argumentos, documentos e
fatos novos que pudessem modificar a (primeira) decisão proferida.
O sujeito passivo foi cientificado do (segundo) despacho decisório em 21/07/2017 e
apresentou defesa em 01/08/2017, tempestivamente. Em seu "recurso inominado" (fls.
194/202), alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que foi surpreendido pela
(segunda) decisão proferida pela mesma autoridade fiscal e pede que seu (novo) recurso
seja recebido e processado como manifestação de inconformidade e que a mesma seja
remetida e apreciada pela Delegacia de Julgamento competente. Explica que sua
manifestação de inconformidade serve para impugnar tanto o primeiro quanto o
segundo despacho decisório proferido pela autoridade "a quo". Contesta o entendimento
que indeferiu o seu pedido de retificação da DI 11/1416267-3 (e restituição dos tributos
requeridos) e destaca que a existência do indébito pleiteado não é negada pela
fiscalização. Explica que o único motivo para o indeferimento de seu pedido foi a não
apresentação da nota fiscal de entrada (corrigida) e o "Livro de Registro de Utilização
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências" retificado. Defende que a retificação
da "Nota Fiscal de Entrada" e do "Livro" é vedada com base na cláusula 12a do Ajuste
Sinief 07/05 c/com artigos 123, 148 e 150 do Regulamento do ICMS do Estado do
Maranhão. Acrescenta que o "Livro" só deveria ser apresentado nos pedidos de
retificação realizados após o desembaraço da declaração de importação e que isso não é
o caso deste processo. Insiste que o pedido de retificação da DI 11/1416267-3 ocorreu
no curso do despacho aduaneiro em razão da peculiaridade do despacho antecipado
conforme previsto no art. 50, da IN SRF 680/2006. Neste caso, pede que não seja
aplicado o art. 45 (eornecer entendimento da fiscalização), mas o art. 44, da IN SRF
680/2006.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-44.111, de 18/06/2019 (fls.254/261), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito
creditório, tendo em vista que a contribuinte deixou de fornecer à fiscalização documentos
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

exigidos no curso da ação fiscal (nota fiscal de entrada e cópia de livro fiscal, retificados),
considerados imprescindíveis na análise do pleito.
Irresignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário (fls.268/320), após síntese
dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar defende a tempestividade do recurso e
no mérito, reitera as alegações deduzidas em sede de manifestação de inconformidade.
Ao final requer:
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, declarando-se
legítimo o direito da recorrente à integralidade do crédito apontado para fins de
restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/05/2020 (fl.265) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/07/2020 (fl.266), considerando que os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do CARF ficaram suspensos até 30/06/2020, conforme Nota de
Esclarecimento emitida no sítio do CARF1, publicada em 01/06/2020, é de se concluir pela sua
tempestividade.
Desta forma, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
II – Do mérito:
Conforme se depreende do relatório acima transcrito, pretende a recorrente a
retificação de DI e reconhecimento de direito de restituição das Contribuições para o
PIS/PASEP/Importação, COFINS/Importação e Cide/importação, recolhidas indevidamente no
registro da Declaração de Importação (DI) no 11/1416267-3, de 01/08/2011, em virtude falta de
mercadoria em procedimento de arqueação, o que ensejou o mencionado pedido de retificação
restituição.
A solicitação foi indeferida pelo chefe da Unidade da RFB, tendo por base o art.
45, § 4o, da IN SRF 680/2006, pois uma vez intimada a fornecer a nota fiscal de entrada, com a

1 Nota de Esclarecimento
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada
pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de
atos processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo de peças processuais junto aos
Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2020/nota-de-esclarecimento-1

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

indicação da quantidade de mercadoria devidamente corrigida, correspondente à Declaração de
Importação em destaque e a cópia da página do livro “Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências” (Modelo 6) que comprove o respectivo registro (art. 470 do
Decreto no 7.212/20102), não atendeu ao solicitado pelo Fisco.
Oportuna a transcrição do art. 45, da IN SRF 680/2006:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado,
será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento
de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de competência de outros
órgãos ou agências da administração pública federal.
§ 1o Na hipótese a que se refere o inciso II, quando a retificação pleiteada
implicar em recolhimento complementar do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o processo deverá ser
instruído também com o comprovante do recolhimento ou de exoneração do
pagamento da diferença desse imposto.
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à
natureza da mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
I - a compatibilidade com o peso e a quantidade de volumes informados nos
documentos de transporte; e
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no
estabelecimento importador da mercadoria a que se refere, emitida ou
corrigida, nos termos da legislação de regência, com a quantidade e a
natureza corretas.
§ 3o Na situação prevista no § 2o, poderá ser aceito como elemento de convicção,
pela autoridade fiscal, documento emitido por terceiro que tenha manuseado ou
conferido a mercadoria, no exercício de atribuição ou responsabilidade que lhe
foi conferida pela legislação, no País ou no exterior.
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no
prazo de trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a
decisão, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
§ 5o Ressalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas ou
acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto de
solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a ser
apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de lançamento
de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de aplicação da pena
de perdimento.

2 Art. 470. O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, destina-se à
escrituração do recebimento de notas fiscais de uso do próprio contribuinte, impressas por estabelecimentos gráficos
dele ou de terceiros, bem como à lavratura, pelo Fisco, de termos de ocorrências e, pelo usuário, à anotação de
qualquer irregularidade ou falta praticada, ou a outra comunicação ao Fisco, prevista neste Regulamento ou em ato
normativo.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

§ 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por
esse no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 1 do Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002.
§ 7o A retificação a que se refere o caput independe do procedimento de revisão
aduaneira de toda a declaração de importação que, caso necessário, poderá ser
proposta à unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização dos tributos
incidentes no comércio exterior, sobre o domicílio do importador.
§ 8o A Coana ou a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) poderão editar
instruções complementares ao disposto neste artigo. (grifou-se)
Verifica-se do citado normativo, impõe-se ao requerente de retificação da
Declaração de Importação (DI) processada na modalidade antecipada (IN SRF no 175/2002),
instruir o processo com a nota fiscal de entrada no estabelecimento importador da mercadoria a
que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação de regência, com a quantidade e a
natureza corretas. Além disso, o importador deve registrar as divergências (entre a quantidade
desembaraçada e a efetivamente recebida) no livro Registro de Utilização de Documentos
Fiscais e Termos de Ocorrências (modelo 6).
Dessa forma, o indeferimento do pedido de restituição recaiu sobre o próprio
pedido de retificação da declaração de importação 11/1416267-3, de 01/08/2011 que, de fato,
não foi retificada e permanece até os dias de hoje registrada no Siscomex com os seus valores
originais.
A decisão recorrida, manteve o indeferimento sob o argumento de que não tendo
sido realizada a retificação da Declaração de Importação – DI, já que o contribuinte deixou de
fornecer à fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal, necessários e
imprescindíveis para a verificação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Conforme, acertadamente, restou consignado no acórdão recorrido:
(...)
Em sua defesa de mérito, a manifestante alega que o único motivo para o indeferimento
de seu pedido foi a não apresentação da Nota Fiscal de Entrada (corrigida) e do "Livro
de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências" (retificado).
Embora não se possa dizer que isso tenha sido o único motivo do indeferimento, a não
entrega da documentação, efetivamente, é verdade. Primeiro a manifestante foi intimada
a apresentar os documentos, mas encaminhou resposta se recusando a fazê-lo; em
seguida, não sendo possível à fiscalização confirmar a certeza e liquidez do suposto
pagamento indevido pela falta dos documentos requeridos, foi emitido parecer fiscal e
proferido o (primeiro) despacho decisório indeferindo o pleito da impugnante; em sua
defesa, a manifestante voltou a insistir nas mesmas alegações já informadas na resposta
à intimação, mantendo a recusa em apresentar os documentos; em razão disso, foi
emitido (novo) parecer e proferido novo despacho decisório mantendo o indeferimento
por falta de fatos novos; e, por fim, a manifestante comparece ao processo e (mais uma
vez) apresenta as mesmas alegações em sua defesa, recusando-se, novamente, a entregar
a documentação exigida. Em todos os momentos, a manifestante entende que a
retificação da "Nota Fiscal de Entrada" e do "Livro de Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências" é vedada com base na cláusula 12a do
Ajuste Sinief 07/05 c/com artigos 123, 148 e 150 do Regulamento do ICMS do Estado
do Maranhão. No caso do "Livro" acrescenta, ainda, que o mesmo só deveria ser
apresentado nos pedidos de retificação realizados após o desembaraço da declaração de
importação e que isso não é o caso deste processo, insistindo que a retificação da DI
11/1416267-3 ocorreu no curso do despacho aduaneiro em razão de peculiaridade do
despacho antecipado.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

Diga-se, desde logo, que em nada disso a manifestante tem razão. Primeiro é fato
notório que o pedido de retificação da declaração de importação não ocorreu no curso
do despacho aduaneiro. Não se sabe porque razão a manifestante insiste nessa alegação
eis que basta verificar as referidas datas para ser confirmado que o pedido de retificação
da declaração de importação, protocolado em 31/10/2012 (fls. 02/09), foi apresentado
em data muito posterior ao desembaraço aduaneiro realizado em 03/08/2011 (fls. 10) da
declaração de importação 11/1416267-3, registrada em 01/08/2011. Embora a
manifestante avoque o art. 50, da IN SRF no 680/2006, o fato é que para esta declaração
de importação a única retificação que existe registrada na data do desembaraço
aduaneiro (03/08/2011) serviu apenas para informar a data de chegada do navio e outros
dados (e para isso serve o art. 50) como é próprio do despacho antecipado. Em nenhum
momento se verifica a retificação da declaração de importação 11/1416267-3, de
01/08/2011 para alterar a quantidade da mercadoria apurada em procedimento de
arqueação e os valores tributáveis, que permanece até os dias de hoje registrada no
Siscomex com os seus valores originais.
Em razão disso também não prospera a alegação da manifestante de que não poderia ser
aplicado o art. 45 (retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro), como
entende corretamente a fiscalização, mas o art. 44 (retificação no curso do despacho
aduaneiro), da IN SRF 680/2006. Neste caso, tanto o "Livro de Registro de Utilização
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências" (retificado) quanto a "Nota Fiscal de
Entrada" (emitida ou corrigida) e sua exigência decorrem da força normativa desse
dispositivo legal (art. 45), sendo os mesmos, de fato, necessários e imprescindíveis para
a verificação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, e sua restituição,
sendo o caso. Abaixo.
Art. 44. A retificação de informações prestadas na declaração, ou a inclusão de
outras, no curso do despacho aduaneiro, ainda que por exigência da
fiscalização aduaneira, será feita, pelo importador, no Siscomex.
(...)
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário
pleiteado, será realizada:
I (...)
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do
atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal.
(...)
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à
natureza da mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
I - a compatibilidade com o peso e a quantidade de volumes informados nos
documentos de transporte; e
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no estabelecimento
importador da mercadoria a que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da
legislação de regência, com a quantidade e a natureza corretas.
(...)
§ 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por esse
no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

(grifos acrescidos)
Neste sentido, ao contrário do que parece supor a manifestante, os documentos fiscais
exigidos pela fiscalização tendo por base os dispositivos legais acima enumerados não
poderiam ter sido simplesmente ignorados ou, então, ter sua apresentação negada ou
recusada, conforme demonstrado. Note-se que não existe letra morta na LEI e a
previsão de sua exigência não ocorre por mero acaso. Neste caso, repita-se, ainda que a
retificação da declaração de importação tivesse sido realizada e o direito creditório
reconhecido, coisa que não houve, a restituição dos valores eventualmente pagos a
maior não poderia ocorrer de forma automática. Isso porque tais valores já poderiam ter
sido creditados e aproveitados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal e, neste caso,
não poderiam mais ser restituídos sob pena e risco de que o mesmo crédito pudesse ser
duplamente (e indevidamente) aproveitado. Assim, considerando a natureza dos tributos
envolvidos neste processo (PIS/Cofins/Cide/importação) e o regime de apuração a que
estão submetidos (não-cumulatividade), à fiscalização é imprescindível saber se o
crédito em disputa já teria sido carregado (ou não) para a escrituração fiscal do sujeito
passivo a partir da data de emissão da nota fiscal de entrada, sendo certo que o direito
creditório em questão não pode ser restituído ao contribuinte quando os valores
indevidamente pagos já tiverem sido aproveitados ou permaneceram à disposição do
contribuinte para compensação em sua escrita fiscal. É para isso, portanto, que o
legislador, acertadamente, exige que o interessado apresente a "Nota Fiscal de Entrada"
(emitida ou corrigida) e o "Livro" (retificado) sem o que o direito creditório pleiteado (e
o direito à restituição) jamais poderia ser demonstrado, especialmente no caso de pedido
de retificação formulado após o desembaraço aduaneiro.
No caso dos autos, essa questão é de fácil constatação eis que se encontra juntada ao
processo o Danfe da Nota Fiscal de Entrada (fls. 80) emitida na mesma data do
desembaraço aduaneiro (03/08/2011), circunstância que, por si só, demonstra que os
valores eventualmente pagos a maior pela manifestante foram certamente lançados a
crédito em sua escrituração fiscal. Neste caso, tendo sido o pedido de retificação da
declaração de importação solicitado depois do desembaraço aduaneiro, ainda que a
retificação tivesse sido deferida, os valores eventualmente pagos a maior pela
manifestante e já lançados a crédito em sua escrituração fiscal não poderiam mais ser
restituídos eis que isso faria com que fossem duplamente aproveitados em favor da
interessada. Para que fosse possível a sua restituição, tratando-se de pedido de
retificação após o desembaraço aduaneiro, a nota fiscal de entrada deveria ter sido
emitida necessariamente após a data da retificação (se tivesse sido realizada) ou, então,
a nota fiscal de entrada emitida na data do desembaraço (caso dos autos) deveria ter sido
necessariamente corrigida (nos casos autorizados pela legislação) para evitar que os
valores já aproveitados na escrituração viessem a ser indevidamente restituídos. É nesse
sentido que o inc. II, do § 2o, do art. 45, da IN SRF 680/2006, exige que "o pleito deve
ser instruído com a nota fiscal de entrada no estabelecimento importador da
mercadoria a que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação de regência,
com a quantidade e a natureza corretas". Assim, repise-se, ainda que a retificação da
declaração de importação tivesse sido deferida (coisa que não aconteceu), o direito
creditório pleiteado (e a restituição dos respectivos valores) não poderia ser reconhecido
nem autorizado porque, de fato, a manifestante já se aproveitou de tais valores em sua
escrituração. Para maior clareza, apresento, abaixo, cópia da declaração de importação,
do desembaraço aduaneiro, do pedido de retificação e da nota fiscal de entrada, e suas
respectivas datas.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

Ante o exposto, tudo considerado, voto no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado no
pedido de restituição formulado nos autos deste processo.
Os argumentos e fundamentos esposados no aresto recorrido são precisos, de
maneira que são adotados, como razões de decidir do presente voto.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

Estabelece o art. 543 do Decreto no 6.759/2009, que toda mercadoria procedente
do exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao pagamento do imposto de
importação, deve ser submetida a despacho de importação, realizado com base em declaração
apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle encontra-se a mercadoria. O despacho de
importação é definido pelo art. 542 como procedimento mediante o qual é verificada a exatidão
dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos
apresentados e à legislação específica.
O exercício do controle aduaneiro se dá, de forma especial, quando do registro da
declaração de importação, ocasião em que esta é submetida à análise fiscal e selecionada, pelo
Siscomex, para um dos canais de conferência aduaneira (Instrução Normativa SRF no 680/2006,
art. 21). De acordo com o § 1o do art. 21 da IN SRF no 680/2006, a seleção é efetuada com base
em análise fiscal que leva em consideração, entre outros elementos, a natureza, o volume ou o
valor da importação; o tratamento tributário adotado; o valor dos impostos incidentes ou que
incidiriam na importação.
Portanto, o valor declarado tem relação direta com a análise fiscal da operação
realizada pelo Siscomex para fins determinação da natureza do controle aduaneiro a ser exercido
sobre a declaração de importação registrada, decorrendo procedimentos próprios conforme as
informações prestadas. Essa questão é, nessa seara, relevante do ponto de vista procedimental
aduaneiro e, mais do que isso, também tributário, pois o art. 549 do Decreto no 6.759/2009, cuja
matriz legal é o art. 45 do Decreto-lei no 37/1966, determina que as declarações do importador
subsistem para quaisquer efeitos fiscais, ainda que o despacho de importação seja interrompido e
a mercadoria abandonada.
No caso, depois de exercido o controle aduaneiro sobre a declaração de
importação; após a determinação dos tributos incidentes; após a extinção, mediante pagamento,
do crédito tributário apurado com base nos documentos que fundamentaram a importação e,
adicionalmente, após o tratamento contábil e fiscal dado pela importadora às mercadorias
desembaraçadas, pretende a recorrente alterar informação essencial sem a apresentação de
documentação juridicamente hábil e idôneo para tanto.
A legislação pertinente ao assunto não impede a retificação de Declaração de
Importação – DI (art. 552 do Decreto no 6.759/20093), desde que o pedido seja formalizado com
provas das alegações, por meio de análise de documentos que tenham força contábil, nos termos
exigidos no art. 45, IN 680/2006, sendo a retificação da declaração de importação condição "sine
qua non" para o reconhecimento do direito creditório formulado no pedido, conforme previsão
artigos 15 e 16 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 20084.

3 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art. 552. A retificação da declaração de importação, mediante alteração das informações prestadas, ou inclusão de
outras, será feita pelo importador ou pela autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil

4 Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do registro da Declaração de
Importação (DI), poderão ser restituídos ao importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração para uma mesma operação comercial,
de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do
importador ou de seu representante legal.
Art. 16. A retificação e o cancelamento de DI, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título
de tributo administrado pela RFB, serão requeridos à unidade da RFB onde se processou o despacho aduaneiro
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

Ademais, conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no
art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018): “A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
A recorrente, por sua vez, teve todas as oportunidades de se manifestar no
processo, ao passo que intimada a instruir os autos com os documentos exigidos na legislação
supra citada, a interessada se manteve inerte. A juntada de documentos como cópia do Livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência e nota fiscal retificados,
ao contrário do alegado pela recorrente, não faz parte do acervo probatório do presente processo,
sem os quais não pode prosperar a pretensão de retificar a DI objeto dos autos e por
consequência a restituição dos valores pagos a maior.
Quanto a alegação invocada pela recorrente no sentido de que não há necessidade
de retificação da declaração de importação, quando a carga declarada importada for inferior a 5%
(art. 6o da Instrução Normativa SRF no 1282/2012). Uma vez que se pleiteia a restituição dos
tributos pagos indevidamente, como dito acima, a obrigatoriedade de retificar a declaração é
condição para a restituição dos valores recolhidos indevidamente ou a maior e, esta somente será
deferida mediante a documentação solicitada pela Autoridade Fiscal (art. 45, IN 680/2006).
Nesse sentido, cito a Solução de Consulta no 31 – Cosit, de 18/03/2021, a qual
esclarece a necessidade de retificação da declaração de importação, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS-IMPORTAÇÃO
MERCADORIA
TRANSPORTADA
A
GRANEL.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
ANTECIPADA.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO. VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Os valores recolhidos a título de Cofins-Importação, por ocasião do registro antecipado
da Declaração de Importação - DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se
tornem indevidos ou maior que o devido em virtude de retificação de DI.
A restituição desses valores deverá ser objeto de Pedido de Restituição de Direito
Creditório Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação.
Caso haja restituição decorrente de retificação da DI, é necessário realizar o estorno dos
créditos da Cofins-Importação, já que esses créditos devem ser apurados com base no
valor das contribuições efetivamente pagas na importação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 8o, 15 e 17; IN SRF no 680, de
2004, arts. 17, 45 e 46; IN RFB no 1.717, de 2017, arts. 28 e 29. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
MERCADORIA
TRANSPORTADA
A
GRANEL.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
ANTECIPADA.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Os valores recolhidos a título de Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, por ocasião
do registro antecipado da Declaração de Importação - DI, poderão ser restituídos ao
importador, caso se tornem indevidos ou maior que o devido em virtude de retificação
de DI. restituição desses valores deverá ser objeto de Pedido de Restituição de Direito
Creditório Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação.

mediante o formulário Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento
de Direito de Crédito, constante do Anexo III.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

Caso haja restituição decorrente de retificação da DI, é necessário realizar o estorno dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, já que esses créditos devem ser
apurados com base no valor das contribuições efetivamente pagas na importação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, arts. 1o, 3o, 8o, 15 e 17; IN SRF no 680, de
2004, arts. 17, 45 e 46; IN RFB no 1.717, de 2017, arts. 28 e 29.
(...)
Pela leitura da Solução de Consulta, não resta dúvida sobre a obrigatoriedade da
retificação da declaração e, diante do fato de que o indeferimento do pedido de restituição recaiu
sobre o próprio pedido de retificação da declaração no 11/1416267-3, de 01/08/2011, pelo fato da
recorrente não fornecer à fiscalização documentos exigidos no curso da ação fiscal (nota fiscal
de entrada e cópia de livro fiscal, retificados), o indeferimento do pleito deve ser mantido.
A propósito da alegação da recorrente da impossibilidade da emissão de nota
fiscal eletrônica complementar, como exigido na Instrução Normativa citada pela REF, cumpre
esclarecer que nos portais oficiais dos governos federal, estadual e municipais5, relativamente
sobre à correção, cancelamento e inutilização de NF-e (6 questões), constam os seguintes
esclarecimentos:
Há ainda a possibilidade de emissão de NF-e complementar nas situações previstas na
legislação. As hipóteses de emissão de NF complementar são:
III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na
quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que
tiver sido emitido o documento fiscal original;
Desse modo, equivoca-se a recorrente no tocante ao mencionado argumento.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação ou de
restituição, como o presente, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/996, 7, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a
regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil8.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele
que alega o direito em discussão. Nesse sentido:
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos

5
Disponível
em:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=auR4yGlWmRY=#dTUK6HL5Ra4
=
6 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
7 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
8 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.611 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.720991/2012-66

derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Acórdão no 3401-003.096 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo n.o 11516.721501/201443, Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan,
Sessão 23/02/2016).
Com base nessas considerações, tendo em conta que a recorrente não apresentou a
documentação necessária à confirmação do direito à restituição pleiteada, a manutenção da
decisão recorrida que não reconheceu o direito creditório deve ser mantida.
III – Do dispositivo:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital